Tribunal: TJSP
Processo: 2142059-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ção, conforme mandamento legal, o que não foi, contudo, possibilitado. Recurso provido em parte, apenas para determinar que o juiz de primeiro grau possibilite a complementação prevista no §2o do art. 99 do CPC.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2142059-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

São Joaquim da Barra

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

20/07/2020

Data de publicação:

20/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que negou justiça gratuita à embargante. Inconformismo da executada. Com parcial razão. Magistrado que entendeu, com acerto, serem insuficientes os documentos. Possibilidade de complementação, conforme mandamento legal, o que não foi, contudo, possibilitado. Recurso provido em parte, apenas para determinar que o juiz de primeiro grau

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que negou justiça gratuita à embargante. Inconformismo da executada. Com parcial razão. Magistrado que entendeu, com acerto, serem insuficientes os documentos. Possibilidade de complementação, conforme mandamento legal, o que não foi, contudo, possibilitado. Recurso provido em parte, apenas para determinar que o juiz de primeiro grau possibilite a complementação prevista no §2o do art. 99 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142059-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
BAPTISTA & LOPES AMBIENTAL LTDA ME, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142059-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21702
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão
que negou justiça gratuita à embargante. Inconformismo da
executada. Com parcial razão. Magistrado que entendeu, com
acerto, serem insuficientes os documentos. Possibilidade de
complementação, conforme mandamento legal, o que não foi,
contudo, possibilitado. Recurso provido em parte, apenas para
determinar
que o juiz de primeiro grau possibilite a
complementação prevista no §2o do art. 99 do CPC.
VOTO No 21702
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Baptista
& Lopes Ambiental Ltda Me contra decisão interlocutória (fls. 499/500 do feito
principal) que, em embargos à execução movidos contra o Ministério Público
do Estado, indeferiu o benefício da justiça gratuita à embargante.
Irresignada, aduz a agravante, em resumo, que: (A)
“Como se vê, a lei exige para a concessão da gratuidade da justiça tão
somente que a pessoa NECESSITADA (pessoa física ou jurídica) demonstre
que não tenham suficiência de recursos para fazer face às despesas do
processo, o que, aliás, de início, pode ser feita apenas por 'SIMPLES
AFIRMAÇÃO' (artigo 4o da Lei 1060/50)”; (B) “Ora, se a INTERDIÇÃO e a
PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES não constituírem provas suficientes de que a
empresa é merecedora da GRATUIDADE, nenhuma outra prova existirá.
Repetimos: a ora agravante SIMPLESMENTE ENCONTRA-SE DESDE 2012
INTERDITA com PARALIZAÇÃO INTEGRAL de suas atividades.”; (C) “No caso
presente, por ora, não houve sequer IMPUGNAÇÃO pela parte contrária ao
pedido de assistência judiciária, e, portanto, nenhuma prova foi feita pela
parte contrária que pudesse afastar a pretensão da ora agravante, DEVENDO
ASSIM PREVALECER O PEDIDO DA GRATUIDADE.”; e, (D) “Aliás, pelo
conteúdo do § 2o do artigo 99, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142059-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21702
3
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos, o que no caso também não ocorreu.”. Por fim, requer a
atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.
Foi atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, é de se destacar a Súmula 481 do C. STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Observo
que
uma
mera
declaração
unilateral
de
hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade
judiciária. É preciso restar evidenciada nos autos a efetiva condição de
necessidade.
A Lei no 1.060/50, que dispensava tal demonstração de
necessidade, tal qual o superveniente Código de Processo Civil, não podem
prevalecer sobre a Constituição Federal.
Confira-se o disposto no seu art. 5o, LXXIV:
Art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos; (sem destaque no original)
Ora, um pedido de recuperação e falência judiciais e a
existência de cobranças e protestos não são suficientes de per si a atestar que
inexiste patrimônio ou rendimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142059-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21702
4
Com acerto, portanto, o douto magistrado a quo ao
entender que não havia suficiência probatória a demonstrar ausência de
receita e patrimônio, isto é, que mais documentos eram necessários.
Ocorre que, em tais casos, deveria a parte ser instada a
complementar seu pedido com novos documentos, como determina o §2o do
art. 99 do CPC, havendo, portanto, error in procedendo.
Assim sendo, é caso de provimento parcial do recurso,
apenas para que se possibilite à recorrente trazer novos documentos a
complementar o embasamento do seu pedido de justiça gratuita.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do
agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)